Tribunal: TJES
Processo: 5001397-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001397-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA MEZADRI
AGRAVADO: GLM GRANITOS LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Maria de Fátima Mezadri
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta-ES (ID 2181287) que, nos autos da
ação
indenizatória
proposta pela recorrente em desfavor de
Gramozer Comércio e Beneficiamento em Mármores e Granitos Ltda.
(nº
0000675-54.2020.8.08.0004
), indeferiu o requerimento de inclusão no polo passivo da demanda da pessoa jurídica
GLM Granitos Ltda
.

Em suas razões recursais (ID 2181284), a agravante alega, em síntese, que:
i)
há indícios que a empresa Gramozer encerrou suas atividades irregularmente, fundando a nova empresa GLM Granitos, sendo que entre seus sócios há relação conjugal e parental;
ii)
trata-se de sucessão empresarial de fato ou trespasse fraudulento, onde o fundo de comércio da empresa antecessora Gramozer e a clientela foi adquirido pelo filho e esposa do sócio-administrador da empresa encerrada irregularmente, preservando o mesmo negócio, de modo que é imprescindível a inclusão da GLM Granitos como litisconsórcio passivo;
iii)
conforme o parágrafo único, do art. 1.802 do CC/02, presumem-se pessoas interpostas o cônjuge e o descendente;
iv)
os quadros societários das empresas demonstram que ambas são originárias do mesmo núcleo familiar;
v)
o exame da tese necessita de dilação probatória, a fim de comprovar que não houve trespasse fraudulento de empresas ou mera sucessão empresarial;
vi)
a manutenção da decisão objurgada trará dano irreparável a recorrente que verá seu direito de ação subjugado pela não inserção da pessoa jurídica GLM Granitos no polo passivo da demanda originária.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja antecipado os efeitos da tutela recursal, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que seja deferida a emenda da petição inicial e, com isso, inserida a pessoa jurídica GLM Granitos Ltda. no polo passivo da demanda originária, o que deve ser confirmado no julgamento definitivo deste agravo de instrumento.

Em cognição sumária (ID 2255422), proferi decisão deferindo
o pedido de atribuição de efeito ativo
ao presente recurso, a fim de
antecipar os efeitos da tutela recursal
e, com isso, deferir o pedido de aditamento à petição inicial da demanda originária para exclusivamente autorizar a inclusão da pessoa jurídica GLM Granitos Ltda. no polo passivo do processo.

Nas contrarrazões (ID 2934872), a pessoa jurídica agravada GLM Granitos Ltda. requer o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
a autora agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a alegada sucessão empresarial, a qual não se presume, consoante entendimento pacífico desta Corte Estadual;
ii)
não se pode admitir/reconhecer uma suposta sucessão empresarial apenas com base nos argumentos lançados pela agravante, tendo em vista que a responsabilidade patrimonial de pessoas diversas daquelas que são realmente responsáveis exige prova concreta e inequívoca de umas das hipóteses previstas em lei, não sendo possível admitir a sucessão apenas por conjecturas ou presunções;
iii)
as empresas não comungam do mesmo quadro societário, objeto social e, nem mesmo, identidade de localização;
iv)
conforme se observa no site da Receita Federal, a empresa requerida originariamente iniciou suas atividades em 23/12/2003 na Comarca de Itapemirim-ES e seu capital social é composto exclusivamente por Gilberto Mozer;
v)
já a agravada iniciou suas atividades no ramo do mármore e granito em 2015, na Comarca de Rio Novo do Sul, tendo como sócios Alex Sandro Peterle e Delma Furla Peterle Mozer;
vi)
inobstante a paralisação recente das atividades da empresa GRAMOZER diante da crise econômica que assolou o país nos últimos anos, não merecem prosperar os argumentos lançados nas razões recursais de que a empresa GRAMOZER encerrou suas atividades irregularmente e fundou a empresa GLM, ora Agravada, uma vez que a empresa GLM existe e exerce suas atividades na Comarca de Rio Novo do Sul desde 2015;
vii)
o Sr. Alex Sandro Peterle não tem nenhum tipo de parentesco consanguíneo com o Sr. Gilberto Mozer, não sabendo dizer de onde foi retirada essa informação, haja vista a ausência de documentos comprobatórios das alegações da Agravante;
viii)
com relação a outra sócia desta agravada, a Sra. Delma Furlan Peterle Mozer, esta possui sim vínculo matrimonial com o Sr. Gilberto Mozer, todavia, que este fato por si só não é suficiente para demonstrar qualquer tipo de sucessão empresarial, fraude ou confusão como quer fazer crer a agravante;
ix)
a agravante alega, ainda, que há indícios de aquisição de fundo de comércio e cartela de clientes, sem, contudo, apresentar provas mínimas de suas alegações, o que demonstra mais vez que suas alegações são baseadas em meras suposições;
x)
as empresas apontadas como sucedida e sucessora sequer estão situadas na mesma comarca, além do fato de possuírem objetos sociais diversos.

Os demais agravados, a despeito de terem sido devidamente intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se observando-se a
prioridade legal

conferida pelo art. 1.048 do Código de Processo Civil e art. 71 do Estatuto do Idoso.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de conhecer do recurso de agravo de instrumento e, no tocante ao mérito, dar provimento, para deferir o pedido de aditamento à petição inicial da demanda originária para exclusivamente autorizar a inclusão da pessoa jurídica GLM Granitos Ltda. no polo passivo do processo.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Maria de Fátima Mezadri
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta-ES (ID 2181287) que, nos autos da
ação
indenizatória
proposta pela recorrente em desfavor de
Gramozer Comércio e Beneficiamento em Mármores e Granitos Ltda.
(nº
0000675-54.2020.8.08.0004
), indeferiu o requerimento de inclusão no polo passivo da demanda da pessoa jurídica
GLM Granitos Ltda
.

A pretensão recursal de obter a reforma de decisão que indefere o pedido de inclusão de litisconsórcio passivo na demanda originária autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro na taxatividade mitigada estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.696.396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 988), visto que a apreciação desta questão somente no julgamento de eventual recurso de apelação revelar-se-á inútil, pois haverá o risco de o processo originário ter todo seu trâmite sem a presença de parte eventualmente essencial no polo passivo, descortinando a urgência de seu exame nesta oportunidade.

Frisado o cabimento deste recurso, depreende-se dos elementos que instruem o feito que Maria de Fátima Mezadri, ora agravante, propôs ação indenizatória em desfavor de Gramozer – Comércio e Beneficiamento em Mármores e Granitos Ltda., em virtude de seu marido ter se envolvido em grave acidente automobilístico junto a veículo de propriedade da requerida que lhe causou a morte (ID 2181285).

Como não foi possível realizar a citação da empresa requerida, tendo em vista a informação prestada pelo Oficial de Justiça no sentido que esta encerrou suas atividades, com base no art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil, a recorrente solicitou aditamento à petição inicial, com o escopo de incluir no polo passivo do processo originário a GLM Granitos Ltda., empresa que teria sucedido a pessoa jurídica demandada, e Gilberto Mozer, sócio-administrador da pessoa jurídica requerida (ID 2181287).

Por considerar que a GLM Granitos Ltda. se trata apenas de outra pessoa jurídica pertencente ao filho e à esposa do sócio-administrador da empresa requerida, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de aditamento à exordial relacionado à inclusão daquela pessoa jurídica no polo passivo da demanda originária
1
, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela autora.

Na decisão preliminar deste agravo de instrumento, deferi
o pedido de atribuição de efeito ativo
ao presente recurso, a fim de
antecipar os efeitos da tutela recursal
e, com isso, deferir o pedido de aditamento à petição inicial da demanda originária para exclusivamente autorizar a inclusão da pessoa jurídica GLM Granitos Ltda. no polo passivo do processo. E, após reapreciar os argumentos invocados pela recorrente em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo, especialmente por estarmos examinando somente a possibilidade de aditamento da petição inicial, e não necessariamente a legitimidade passiva da pessoa jurídica recorrida, que será objeto de apreciação em momento posterior do processo originário.

De fato, a controvérsia destes autos se resume em aferir se é possível deferir o pedido de aditamento à exordial para permitir a inclusão da pessoa jurídica GLM Granitos Ltda. no polo passivo da demanda originária, diante da suposta sucessão empresarial de fato ou trespasse fraudulento.

O aditamento da petição inicial é um ato voluntário facultado ao autor para expandir a causa, incluindo ou retificando na exordial os elementos do processo (partes, pedido ou causa de pedir), o que pode ser feito independentemente de consentimento do réu até a citação, em consonância com o disposto no art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil
2
. Após a citação, e até o saneamento do feito (art. 357 do CPC/2015), a alteração dependerá de anuência do réu (art. 329, inciso II, do CPC/2015).

Desse modo, antes da citação da parte ré, mostra-se plenamente possível ao autor aditar a exordial para incluir litisconsórcio passivo na demanda,
desde que haja pertinência abstrata para sua adição ao processo, isto é, pela narrativa exposta na petição inicial ou no aditamento seja possível concluir pela sua aparente legitimidade
para figurar no polo passivo do processo
, visto que o magistrado somente poderá indeferir o pedido de aditamento, nesta hipótese, quando
“a parte for manifestamente ilegítima”
(art. 330, inciso II, do CPC/2015).

Por se tratar o pedido de aditamento de um incremento da petição inicial,
eventual indeferimento pelo julgador deve se pautar nas mesmas premissas que ensejariam o indeferimento da exordial
, conforme disposto nos arts. 321 e 330, ambos do Código de Processo Civil.

Dessa forma, somente poderá ser preservada a eficácia da decisão objurgada, caso se constate que o indeferimento parcial do pedido de aditamento da exordial tenha se pautado na manifesta ilegitimidade passiva da pessoa jurídica indicada pela recorrente, ou seja, que os argumentos deduzidos na inicial ou no seu aditamento não possibilitem a inferência,
num exame puramente abstrato
, que a referida empresa possa ser um dos sujeitos responsáveis pela violação do direito subjetivo da autora/agravante.

Com efeito, já se encontra sedimentado o posicionamento de que a aferição das condições da ação deve se dar com base na
teoria da asserção
, a qual orienta que a
legitimidade para a causa
e o interesse de agir devem ser examinados
exclusivamente com fulcro nos fatos narrados na petição inicial apresentada pelo autor
,
dispensando-se qualquer incursão probatória, cuja análise é resguardada para o mérito
3
.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania tem orientado reiteradamente que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022, STJ), bem como que
“O exame das condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(AgInt no REsp 1931519/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021, STJ).

Na hipótese, das afirmações constantes no pedido de aditamento da exordial, depreende-se,
em abstrato
, a legitimidade passiva da GLM Granitos Ltda., visto que a agravante relata naquela peça processual que a referida pessoa jurídica teria sucedido fraudulentamente a empresa Gramozer Comércio e Beneficiamento em Mármores e Granitos Ltda., indicada como requerida na demanda originária por ter sido a eventual responsável pelo óbito do companheiro da recorrente, o que faria com que a empresa instituída em sucessão supostamente ilícita assumisse todo o passivo daquela que foi sucedida, autorizando a sua permanência, até prova em contrário, no processo.

Realmente, as alegações constantes no pedido de aditamento à inicial no sentido que a GLM Granitos Ltda. também seria responsável pelo eventual pagamento de indenização decorrente do óbito do companheiro da autora, considerando a aventada sucessão empresarial fraudulenta junto à pessoa jurídica requerida originalmente no feito, é suficiente, de acordo com a teoria da asserção, para considerar presente sua legitimidade passiva, não sendo momento de realizar incursão probatória para aferir a ocorrência, ou não, da aludida sucessão empresarial, como apregoa indevidamente a agravada em contrarrazões.

Ao contrário do asseverado pela recorrida na peça de resistência deste agravo, não se está presumindo a existência de sucessão empresarial com base em meras conjecturas, mas apenas aferindo a possibilidade de a agravada ser objeto de inclusão no polo passivo do processo originário, a partir de aditamento à exordial, com base exclusivamente nos fatos narrados na petição inicial, com base na teoria da asserção. O debate proposto pela agravada de incursão probatória para aferir a ocorrência, ou não, da sucessão empresarial, será reservado para após a apresentação de contestação e réplica na demanda originária, não havendo possibilidade nesta fase processual, sob pena de o juízo
a quo
escolher em face de quem a autora agravante pode litigar.

Ora, o alegado esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica requerida originalmente no processo (Gramozer Comércio e Beneficiamento em Mármores e Granitos Ltda.) e a suposta reversão de seu patrimônio em benefício da pessoa jurídica GLM Granitos Ltda., que não integra mesmo grupo societário, possibilita, num juízo superficial, que esta integre o polo passivo da demanda originária para que possa eventualmente ser responsabilizada pelo dano provocado pela empresa sucedida à recorrente, ante a suposta assunção de todo seu passivo, caso evidenciada a sucessão empresarial fraudulenta.

O magistrado
a quo
rejeitou o pedido de aditamento à exordial para inclusão da GLM Granitos Ltda. no polo passivo da demanda originária por ter incursionado nas provas constantes no feito e considerado que aquela empresa e a pessoa jurídica requerida originalmente no processo (Gramozer Comércio e Beneficiamento em Mármores e Granitos Ltda.) não possuíam nenhuma relação, de forma que
não realizou o exame puramente abstrato da narrativa constante no pedido de aditamento para aferir a condição da ação da legitimidade passiva
,
desconsiderando a teoria da asserção adotada pela jurisprudência nacional
.

Não se está aqui adiantando qualquer juízo de valor a respeito da responsabilidade da GLM Granitos Ltda. por eventual dano provocado pela Gramozer Comércio e Beneficiamento em Mármores e Granitos Ltda. em face da ora agravante, bem como não se está estabelecendo juízo definitivo acerca de sua legitimidade passiva, na medida em que, após a citação e apresentação de eventual contestação pela GLM Granitos Ltda.,
em juízo de cognição exauriente
, com fulcro nos elementos probatórios contidos nos autos, poderá o magistrado condutor do feito reconhecer a sua ilegitimidade passiva por intermédio de julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC/2015).

O que apenas se está descortinando neste recurso é que não havia razão para o magistrado
a quo
,
em fase embrionária do processo e de ofício,
rejeitar, de plano, o pedido de inclusão da GLM Granitos Ltda. no polo passivo da demanda originária por intermédio do aditamento à exordial, tendo em vista que pelos fatos narrados poderia ser eventualmente responsabilizada pelos danos causados pela empresa Gramozer Comércio e Beneficiamento em Mármores e Granitos Ltda. em face da ora agravante.

Será que o julgador monocrático teria adotado esta mesma postura se a autora tivesse desde a apresentação da petição inicial relatado todos os fatos e indicado ambas as pessoas jurídicas no polo passivo da ação, isto é, o julgador teria, antes de determinar a citação das demandadas, proferido decisão indeferindo parcialmente a exordial para determinar a exclusão da GLM Granitos Ltda. do processo?

A meu ver, diante da narrativa desenvolvida pela recorrente na petição inicial e em seu pedido de aditamento, documentos estes que devem ser examinados como se uma peça processual só fossem, não havia como, por meio de juízo cognitivo sumário e puramente abstrato, deixar de reconhecer a legitimidade passiva da GLM Granitos Ltda. no processo originário em decorrência da aventada sucessão empresarial fraudulenta, até mesmo porque, ainda que em matéria tributária, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A jurisprudência desta Corte já pacificou o entendimento de que a verificação da ocorrência ou não de sucessão empresarial apta a ensejar a responsabilidade prevista no art. 133 do Código Tributário Nacional demanda, necessariamente, o revolvimento do suporte fático-probatório carreado aos autos.”
(AgInt no AREsp 1384958/PR, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021, STJ).

Em outras palavras, como a verificação da alegada sucessão empresarial ilícita demanda, obrigatoriamente, a incursão nos elementos probatórios contidos nos autos, não havia como o julgador monocrático, de plano e de ofício, indeferir parcialmente a petição inicial (aditamento) para obstar o ingresso da GLM Granitos Ltda. no processo, uma vez que seria inviável reconhecer a sua manifesta ilegitimidade (art. 330, inciso II, do CPC/2015) naquela oportunidade com base numa aferição meramente abstrata das alegações contidas na exordial e no aditamento, o que recomenda a intervenção desta instância revisora, a fim de obstar que a demanda originária avance sem a presença de pessoa jurídica que deveria integrar a lide, ao menos nesta fase embrionária.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal,
lhe

d
ar
provimento
, a fim de deferir o pedido de aditamento à petição inicial da demanda originária para exclusivamente autorizar a inclusão da pessoa jurídica GLM Granitos Ltda. no polo passivo do processo.

É como voto.

1
Em relação ao pedido de inclusão de Gilberto Mozer no polo passivo da demanda originária, o julgador monocrático determinou a intimação da autora para juntar aos autos a certidão de óbito do seu falecido marido, a fim de comprovar a sua relação de parentesco com o mesmo.

2
Art. 329. O autor poderá: I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.

3
“A conclusão da Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior de que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.” (AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020, STJ).

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ADITAMENTO À INICIAL. INCLUSÃO DE NOVA PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SUPOSTA SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDEFERIMENTO PRECIPITADO DO JUÍZO
A QUO
. INEXISTÊNCIA DE MANFIESTA ILEGITIMIDADE. EXAME, NAQUELA FASE PROCESSUAL, COM BASE APENAS NAS ALEGAÇÕES CONSTANTES NA EXORDIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCURSÃO PROBATÓRIA PARA DEFINIR A QUESTÃO SOMENTE APÓS CONTESTAÇÃO E RÉPLICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO provido.

1)
Antes da citação da parte ré (art. 329, inciso I, do CPC/2015), mostra-se plenamente possível ao autor aditar a exordial para incluir litisconsórcio passivo na demanda, desde que haja pertinência abstrata para sua adição ao processo, isto é, pela narrativa exposta na petição inicial ou no aditamento seja possível concluir pela sua aparente legitimidade para figurar no polo passivo do processo, visto que o magistrado somente poderá indeferir o pedido de aditamento, nesta hipótese, quando
“a parte for manifestamente ilegítima”
(art. 330, inciso II, do CPC/2015).

2
)
Por se tratar o pedido de aditamento de um incremento da petição inicial, eventual indeferimento pelo julgador deve se pautar nas mesmas premissas que ensejariam o indeferimento da exordial, conforme disposto nos arts. 321 e 330, ambos do Código de Processo Civil.

3
)
Se encontra sedimentado o posicionamento de que a aferição das condições da ação deve se dar com base na teoria da asserção, a qual orienta que a legitimidade para a causa e o interesse de agir devem ser examinados exclusivamente com fulcro nos fatos narrados na petição inicial apresentada pelo autor, dispensando-se qualquer incursão probatória, cuja análise é resguardada para o mérito.

4
)
Na hipótese, das afirmações constantes no pedido de aditamento da exordial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva da GLM Granitos Ltda., visto que a agravante relata naquela peça processual que a referida pessoa jurídica teria sucedido fraudulentamente a empresa Gramozer Comércio e Beneficiamento em Mármores e Granitos Ltda., indicada como requerida na demanda originária por ter sido a eventual responsável pelo óbito do companheiro da recorrente, o que faria com que a empresa instituída em sucessão supostamente ilícita assumisse todo o passivo daquela que foi sucedida, autorizando a sua permanência, até prova em contrário, no processo.

5
)
As alegações constantes no pedido de aditamento à inicial no sentido que a GLM Granitos Ltda. também seria responsável pelo eventual pagamento de indenização decorrente do óbito do companheiro da autora, considerando a aventada sucessão empresarial fraudulenta junto à pessoa jurídica requerida originalmente no feito, é suficiente, de acordo com a teoria da asserção, para considerar presente sua legitimidade passiva, não sendo momento de realizar incursão probatória para aferir a ocorrência, ou não, da aludida sucessão empresarial.

6
)
Não se está aqui adiantando qualquer juízo de valor a respeito da responsabilidade da GLM Granitos Ltda. por eventual dano provocado pela Gramozer Comércio e Beneficiamento em Mármores e Granitos Ltda. em face da ora agravante, bem como não se está estabelecendo juízo definitivo acerca de sua legitimidade passiva, na medida em que, após a citação e apresentação de eventual contestação pela GLM Granitos Ltda., em juízo de cognição exauriente, com fulcro nos elementos probatórios contidos nos autos, poderá o magistrado condutor do feito reconhecer a sua ilegitimidade passiva por intermédio de julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC/2015). Entretanto, não havia razão para, em fase embrionária do processo e de ofício, o juízo
a quo
rejeitar, de plano, o pedido de inclusão da GLM Granitos Ltda. no polo passivo da demanda originária por intermédio do aditamento à exordial, tendo em vista que pelos fatos narrados poderia ser eventualmente responsabilizada pelos danos causados pela empresa Gramozer Comércio e Beneficiamento em Mármores e Granitos Ltda. em face da ora agravante.

7
)
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.